Tribunal: CARF
Processo: 10120.906235/2011-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.906235/2011-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.711 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
TELMA ELENA NUNES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/08/2007
CRÉDITO. RESSARCIMENTO. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS
DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o
direito ao reconhecimento de crédito fiscal e de eventual ressarcimento, restituição
ou compensação, o ônus da prova é do contribuinte ao solicitar o crédito.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-006.703, de 23 de junho de
2020, prolatado no julgamento do processo 10120.906227/2011-19, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinícius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Marcos Antônio Borges (Suplente convocado), Laércio Cruz Uliana Júnior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.906235/2011-65
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.711 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.906235/2011-65

O presente procedimento administrativo fiscal tem como objeto o julgamento do
Recurso Voluntário apresentado em face da decisão de primeira instância, proferida no âmbito
da DRJ, que negou provimento à Manifestação de Inconformidade, apresentada em face do
Despacho Decisório Eletrônico.
Trata o presente processo de PER/Dcomp de crédito da Contribuição para a
Cofins.
A DRF, por meio do despacho decisório, indeferiu o pedido, em razão do
recolhimento indicado ter sido integralmente utilizado para quitação de débito confessado pela
contribuinte em DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais):
Cientificada do despacho, a interessada apresentou a manifestação de
inconformidade.
Argumenta que o indeferimento fora pautado no valor confessado na DCTF, a
qual já foi retificada.
Alega cerceamento ao direito de defesa, entendendo e explicando que o ato
administrativo fundamentou-se em duas vertentes, a uma, valor constante no registro da RFB é
igual ao valor pago e, a duas, foi encontrado um ou mais pagamentos. Contudo, alega que na
Dcomp não tem outro débito informado e também não o tem na decisão e ainda:
Em nenhum momento foi mencionado no despacho decisório, inexistência do
crédito, e sim que o valor pago no DARF foi efetuado para quitação de outros débitos do
contribuinte.
Informa que, após o recebimento do Despacho Decisório não homologando a
compensação, a contribuinte retificou a DCTF.
Por fim, solicita o reconhecimento do direito creditório e a homologação da
compensação apresentada.
Em Recurso o contribuinte reforçou os argumentos apresentados anteriormente.
Em seguida, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes determinados pelo
regimento interno deste Conselho.
Relatório proferido.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conforme a legislação, as provas, documentos e petições apresentados aos autos deste
procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos e atribuições profissionais
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.711 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.906235/2011-65

concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e Regimento Interno,
apresenta-se este voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
O Recurso Voluntário foi apresentado desacompanhado de documentos probatórios
suficientes e inclusive de descrição pormenorizada do crédito solicitado, seja de forma
quantitativa ou qualitativa.
Em resumo, ao longo de todo processo a contribuinte somente afirma que possui crédito
e que retificou a DCTF. Somente alegou e não comprovou e nem mesmo descreveu.
Em casos de pedidos administrativos para reconhecimento de créditos fiscais o ônus da
prova é do contribuinte, conforme é possível concluir da leitura dos art. 36 da Lei no
9.784/1999, Art. 16 do Decreto 70.235/72 e Art 165 e seguintes do CTN e demais
dispositivos que regulam o direito ao crédito fiscal.
Não se nega a busca da verdade material, o que ocorre neste processo é anterior à
própria busca, porque não há como buscar a verdade material se o contribuinte não
juntou sequer um início de prova.
Nenhuma das alegações apresentadas deu base para que os créditos solicitados
passassem a ter certeza e liquidez.
Portanto, pela falta de substância material no presente processo o crédito pleiteado é
incerto e não possui liquidez.
Diante do exposto, vota-se para que seja NEGADO PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, com base nos mesmos motivos, razões e fundamentos legais da decisão de
primeira instância.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra correspondência
com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II do RICARF,
reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital